Tribunal: TJPA
Processo: 0808583-56.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808583-56.2023.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO VALDEZ DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. SOBREVIVENTE DE REBELIÃO CARCERÁRIA OCORRIDA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA. SEGUNDA MAIOR TRAGÉDIA CARCERÁRIA DO PAÍS. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA O PATAMAR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por custodiado sobrevivente da rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, ocorrida em 29 de julho de 2019, fixando reparação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida indenização por danos morais ao detento sobrevivente de rebelião carcerária sem prova pericial do abalo psíquico;
(ii) saber se o valor fixado pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, à luz de precedentes análogos e da natureza do dano presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Estado por danos decorrentes da falha na segurança de presídios é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, sobretudo quando decorre de omissão específica no dever de guarda e proteção dos custodiados.
4. O trauma vivenciado por sobreviventes da rebelião configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova técnica, dada a notoriedade e a gravidade do evento.
5. A jurisprudência, inclusive no julgamento da ADPF 347 pelo STF, reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, evidenciando a responsabilidade estatal.
6. O valor arbitrado a título de reparação moral deve observar parâmetros de equidade e uniformização jurisprudencial, evitando disparidades entre vítimas fatais e sobreviventes.
7. Fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com observância aos precedentes e à proporcionalidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Ato Ilícito, movida por Francisco Valdez de Castro.

A peça inicial narra que a parte autora, então custodiada no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), sobreviveu à rebelião ocorrida em 29 de julho de 2019, evento que resultou na morte de 58 (cinquenta e oito) detentos. Relata que tal episódio lhe causou intenso abalo emocional e sequelas psicológicas permanentes. Fundamenta sua pretensão no dever do Estado de garantir a integridade física e moral dos presos, conforme art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, e na responsabilidade objetiva estatal delineada no art. 37, §6º, do mesmo diploma. Argumenta que a omissão do Estado em prevenir a tragédia decorre de falhas estruturais e administrativas crônicas do sistema penitenciário, reconhecidas inclusive pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 347. Ao final, pleiteia a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (29/07/2019), conforme Súmula 54 do STJ. Isento o réu ao pagamento das custas processuais, todavia condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a decisão partiu de presunções genéricas e não de provas concretas acerca dos supostos abalos psicológicos sofridos pelo recorrido. Sustenta que não há nos autos qualquer laudo ou documento médico que comprove dano emocional, sendo insuficiente o mero fato de o autor ter estado custodiado na unidade no momento da rebelião para justificar a condenação por danos morais. Ressalta que os agentes públicos atuaram em estrito cumprimento do dever legal ao conter a violência entre facções rivais, o que, em seu entender, caracteriza fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo causal e excluir a responsabilidade estatal. Invoca jurisprudência que reconhece a ausência de dever de indenizar em contextos de rebelião onde há ação preponderante de terceiros.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sustentando que o montante fixado pelo Juízo
a quo
viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido Francisco Valdez de Castro, nas quais pugna pela manutenção da sentença. Defende que a responsabilidade do Estado é objetiva, por omissão específica no dever de vigilância e segurança dos detentos, conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 592 de repercussão geral. Aduz que o trauma experimentado é presumido diante da magnitude da rebelião e das circunstâncias degradantes do sistema prisional de Altamira, caracterizando violação a direitos fundamentais, sendo a decisão recorrida justa e coerente com a jurisprudência pátria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do ente estatal diante da omissão em seu dever específico de proteção dos detentos custodiados, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de reparação moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Francisco Valdez De Castro, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em virtude dos danos psíquicos alegadamente sofridos pelo autor quando custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), à época da rebelião ocorrida em 29 de julho de 2019, que resultou na morte de 58 (cinquenta e oito) detentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a rebelião ocorrida no CRRALT configura episódio trágico e notório, não apenas pela dimensão da violência perpetrada, mas pelo número de vítimas fatais que a tornou nacionalmente conhecida como a
segunda maior tragédia carcerária da história brasileira
, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru, ocorrido em 1992.

O autor sobreviveu ao referido evento, estando custodiado no momento dos fatos. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pela violação ao dever constitucional de garantir a integridade física e psíquica dos custodiados, nos termos do artigo 5º, inciso XLIX, e artigo 37, §6º, da Constituição Federal, fixando a indenização com base na gravidade do evento e na presunção de sofrimento suportado pelo autor.
In verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano, sendo o Estado responsável pelos danos que seus agentes causarem aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de dolo ou culpa.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

No caso em análise, embora o Estado do Pará afirme que a sentença recorrida teria se apoiado em presunções genéricas de sofrimento, desprovidas de substrato probatório robusto acerca da efetiva ocorrência de abalo psicológico sofrido pelo autor, a hipótese se enquadra especificamente no conceito jurídico de dano moral
in re ipsa,
que, traduzido do latim, significa "o dano na própria coisa".

Essencialmente, o dano moral
in re ipsa
é a presunção de que o dano moral ocorreu pela simples violação de um direito, sem a necessidade de a vítima comprovar o sofrimento, a humilhação ou o abalo psicológico. Diferente do dano moral "comum", onde a pessoa precisa demonstrar as consequências negativas da ação ilícita em sua vida, o dano
in re ipsa
dispensa essa prova.

A ideia central é que certas situações, por sua própria natureza, já são suficientemente graves para causar um abalo à dignidade, à honra ou à imagem de uma pessoa. Nesses casos, a própria ação ilícita é o dano.

Impende esclarecer que o Poder Judiciário do Estado do Pará, ao analisar a Ação Civil Pública nº 0804785-29.2019.8.14.0005, proposta com a finalidade de assegurar reparação aos atingidos pela mesma rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), homologou acordo judicial que previa a indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dependente de preso morto e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por preso sobrevivente, reconhecendo, assim, de forma expressa, a ocorrência de danos presumíveis em virtude da tragédia. Contudo, tal sentença homologatória foi reformada em sede de Apelação, tendo em vista que o Estado do Pará, antes da prolação da referida sentença homologatória, protocolizou petição requerendo a desistência do ajuste firmado, cuja manifestação deveria ter sido acolhida pelo juízo monocrático, conforme a boa técnica processual e os princípios da autonomia da vontade e do impulso oficial.

Apesar disso, o precedente oriundo da mencionada Ação Civil Pública é relevante na medida em que
revela o parâmetro indenizatório que vinha sendo adotado para os casos decorrentes da rebelião de 29 de julho de 2019
, inclusive com a anuência inicial do próprio ente federado. Assim, não se desconhece que, em um episódio de tamanha magnitude — o qual resultou no falecimento de
58 (cinquenta e oito) presos
, tendo sido noticiado como a
segunda maior tragédia carcerária do Brasil, inferior apenas ao massacre do Carandiru
— o
abalo psicológico do custodiado sobrevivente é presumido
, diante do contexto de absoluto terror, insegurança institucionalizada e degradação das condições de encarceramento, amplamente noticiadas por órgãos de imprensa, relatórios de entidades de direitos humanos e reconhecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 347, que trata da declaração do
estado de coisas inconstitucional
no sistema prisional brasileiro.

Em termos simples, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a supracitada ação, reconheceu que a situação dos presídios no país é tão grave, generalizada e persistente que viola direitos fundamentais de forma massiva. A superlotação, as condições desumanas, a falta de assistência médica e jurídica, e a violência generalizada não são problemas isolados; são o resultado de uma falha estrutural e sistêmica do Estado.

Embora o dano moral decorrente de um evento tão atroz seja in re ipsa — ou seja, decorra da própria ofensa e se presuma ante a gravidade das circunstâncias —,
a fixação do quantum indenizatório há de guardar observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da equidade e da uniformização jurisprudencial
, considerando-se não apenas o sofrimento potencial, mas a extensão do dano, a repercussão pessoal do evento, bem como os precedentes judiciais já firmados.

Por conseguinte, revela-se
mais apropriado o arbitramento da indenização por dano moral no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valor este que
reflete a gravidade objetiva do episódio, reconhece o sofrimento presumido do custodiado sobrevivente
, mas evita distorções no sistema indenizatório que poderiam ensejar enriquecimento sem causa ou disparidade entre vítimas que sofreram perdas efetivas e irreversíveis — como a morte de familiares — e aquelas que apenas presenciaram os eventos, sem comprovação de dano psíquico concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo o dano moral ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025